Tribunal: TJDFT
Processo: 0020876-55.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0020876-55.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GEOVANE DE SOUZA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se, especialmente, sobre o pedido de extinção da punibilidade formulado na peça ID 63925770. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito